Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. PEDIDO NÃO ANALISADO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por não ter o autor promovido a apreensão do veículo, a citação do réu, ou exercido a faculdade legal referente à conversão em execução.

2. Na ação de busca e apreensão oriunda da alienação fiduciária o cumprimento da liminar é condição para que ocorra a citação do réu, de modo que, enquanto não aprendido o bem, fica obstada a regular constituição do processo, art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969. Nessa circunstância, o autor pode requerer a conversão do feito em ação executiva, artigos. 4o e 5o, ambos do Decreto-lei n. 911/1969.

3. A indicação pelo autor, observado o prazo legal, de novo endereço não diligenciado para o cumprimento do mandado de busca e apreensão afasta a possibilidade de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, inc. IV, do CPC). Precedentes do TJDFT.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.